Tribunal: STF
Processo: Rcl 69879
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por GNC Automotores Ltda. contra ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no Processo 0000685-69.2019.5.05.0036, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF.



    A reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada interpretou de modo equivocado o precedente em referência.



    Sustenta que:



    7. [...] esse erro, que terminou por se generalizar em muitas decisões proferidas pelos Tribunais trabalhistas do País, inclusive pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, foi resultado de ter constado, na parte final do item 6 da ementa do referido acórdão, publicado em 07/04/2021, um acréscimo indevido, redigido nos seguintes termos: “Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. Tratara-se provavelmente de um erro material de digitação da ementa.



    8. É de ver, porém, que tal acréscimo não correspondera ao que fora decidido pelo colegiado no julgamento conjunto das ações de controle concentrado de constitucionalidade por esse egrégio Supremo Tribunal Federal. Tanto isso é verdade que esse acréscimo não constara das ementas da ADC 59 nem das ementas das ADI’s 5867 e 6021, embora tenham sido todas essas julgadas conjuntamente. Conceda-se que não faria sentido algum a diferença de redação dos textos das ementas daquelas ações julgadas conjuntamente.



    9. Essa excelsa Corte decidira (i) pela aplicação exclusiva do IPCA-E como índice de correção monetária na fase pré-judicial desde o vencimento da dívida e (ii) pela aplicação exclusiva da taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) como índice cumulativo de correção monetária e juros moratórios a partir do ajuizamento da reclamação. Essa fora a solução dada pela Corte constitucional para reger a atualização monetária das dívidas trabalhistas, até que sobrevenha solução legislativa específica sobre a matéria, ainda pendente de disciplina pelo Congresso Nacional (doc. eletrônico 1, p. 5 – grifei).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação do ato reclamado para determinar a exclusão dos juros de mora do cálculo do débito trabalhista quanto à fase extrajudicial (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada cumpriu fielmente a decisão desta Suprema Corte nos paradigmas invocados pela reclamante, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).



    Consoante demonstrado, consta da ementa original do acórdão, no item 6, que: 



     6. [...] Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    [...].



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No acórdão que julgou o recurso ordinário, o Tribunal reclamado consignou que:



    DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTIO OU ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADOTADOS PELA SENTENÇA IMPUGNADA. 



    Assevera a recorrente que a menção destacada, no decisum atacado, à suposta incidência dos juros moratórios, incorre em contradição e obscuridade, que merece ser sanada, sob pena de contrariar o precedente vinculante do egrégio STF que determina a incidência da taxa Selic, que já inclui a parcela dos juros moratórios.



    Tem razão.



    [...]



    Contudo, a questão da aplicação do juros de mora não está clara.



    Assim, para que não pairem dúvidas, lembro que a referida decisão não excluiu os juros de mora no período pré-processual, mas determinou a aplicação dos "mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)", e, ao tratar especificamente da fase pré-processual, consigna que além do indexador IPCA-E, "serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)", conforme consta da ementa do acórdão do STF.



    [...]



    Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL recurso ordinário da reclamada para: [...] d) esclarecer que os juros de mora deverão incidir, na forma do artigo 39, caput, da Lei 8.177 /91, no período referente à fase pré-processual, uma vez que após, na fase processual, a Taxa SELIC já engloba os juros moratórios [...] (doc. 6, pp. 112-113).



    Ao fazer o cotejo da decisão reclamada com o paradigma invocado, verifico que houve a estrita observância do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    A ementa do acórdão que julgou o mérito da ADC 58/DF expressamente determina que os juros legais são devidos na fase pré-judicial, e o deixam de ser a partir do ajuizamento da ação, quando passa a ser aplicável exclusivamente a Selic. Isso ficou consignado nos itens 6 e 7 da ementa do acórdão. 



    Ressalto que o posterior julgamento dos embargos de declaração na ADC 58/DF em nada alterou a compreensão firmada por esta Suprema Corte, sendo infundada a alegação de erro na redação da ementa do acórdão original.



    Com efeito, a incidência dos juros de mora na fase extrajudicial foi reiteradamente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar reclamações que veiculam a mesma controvérsia.



    Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 52.729 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/9/2022 – grifei).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que ‘em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC’. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 61.903 AgR/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/10/2023 – grifei).



    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.310/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/10/2021; Rcl 49.545/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11/3/2022;  Rcl 50.117/RS, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe 14/4/2022; Rcl 53.659/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3/6/2022; Rcl 50.107/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 26/10/2022; Rcl 64.817/MG, DJe 1º/4/2024, e Rcl 67.333/RJ, DJe 5/6/2024, ambas da relatoria do Ministro Dias Toffoli; e, por fim, Rcl 62.258, DJe 7/12/2023; Rcl 65.891/SP, DJe 2/5/2024; e Rcl 67.671/MG, DJe 6/5/2024, da minha relatoria.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator